Tribunal: STF
Processo: HC 243152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RETIRADA DE SESSÃO VIRTUAL. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL: PREVISÃO REGIMENTAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Carlos da Silva Neto e outra, advogados, em 26.6.2024, em benefício de Hedy Carlos Soares, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.6.2024, indeferiu o pedido de retirada do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.649/RO da pauta da sessão virtual de julgamentos da Quinta Turma do Superior Tribunal, com início previsto para 12.8.2024.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 22.8.2022, pelas Câmaras Especiais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia, no Processo n. 0807763-64.2022.8.22.0000.



    O paciente foi denunciado pela prática dos crimes de corrupção passiva e prevaricação (arts. 317 e 319 do Código Penal). Em 14.12.2022, a denúncia foi recebida pelo Tribunal de Justiça estadual.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 843.649/RO no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.9.2023, o Ministro Rogerio Schietti Cruz julgou prejudicada a impetração, pela superveniência de sentença condenatória.



    Foi interposto agravo regimental pela defesa. Em 27.5.2024, o Ministro Messod Azulay Neto, a quem o processo foi redistribuído por prevenção, reconsiderou a decisão de prejudicialidade e denegou o habeas corpus (fls. 132-139, e-doc. 6).



    A defesa interpôs novo agravo regimental, incluído na pauta da sessão virtual de julgamentos da Quinta Turma do Superior Tribunal, com início previsto para 12.8.2024 (fl. 211, e-doc. 6).



    Em 19.6.2024, o Ministro Messod Azulay Neto indeferiu pedido da defesa “de retirada do feito de pauta virtual por existir interesse em sustentação oral presencial”, com os seguintes fundamentos:



    “A presente petição não atende aos requisitos da Emenda Regimental n. 41 de 21/9/2022 no que tange ao pedido de retirada de pauta e à forma de solicitação da sustentação oral. 



    In verbis:



    ‘Art. 184-B. As sessões virtuais devem estar disponíveis para acesso às partes, a seus advogados, aos defensores públicos e aos membros do Ministério Público na página do Superior Tribunal de Justiça na internet, mediante identificação eletrônica. (...) 



    § 1º As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único. (...) 



    Art. 184-F. Somente serão computados os votos expressamente manifestados. (...) 



    § 2º O processo será excluído da pauta de julgamento virtual nas hipóteses em que, no prazo do parágrafo único do art. 184-D, qualquer integrante do Órgão Julgador expresse não concordância com o julgamento virtual.’



    O assunto, inclusive, já foi muito bem enfrentado pelo Min. Jorge Mussi, ainda em 19/10/2022, na decisão na RtPaut no RHC nº 168.336/RJ, quando bem delimitou a controvérsia nos termos abaixo colacionados:



    ‘Trata-se da Petição n. 00941850/2022, por meio da qual os patronos da requerente A C B opõem-se à forma virtual de julgamento do agravo regimental no recurso em habeas corpus. 



    Alegam, para tanto, que pretendem sustentar oralmente as razões do presente apelo em sessão de julgamento telepresencial. 



    (...) De início, verifico que as alegações ora deduzidas não justificam a retirada do processo da pauta virtual em questão, notadamente porque os pontos importantes ao desate da controvérsia serão examinados pelo órgão colegiado. 



    Ademais, ressalto que se encontra implementado, nesta Corte Superior, sistema tecnológico que viabilizou aos causídicos a prática de sustentações orais no âmbito das sessões virtuais, por meio de upload de arquivo digital, de forma a atender as alterações trazidas pela Lei n. 14.365/2022. 



    Dessa forma, o referido pedido não deve ser apresentado ao relator do processo, mas sim, à coordenadoria do STJ, por meio de formulário próprio, mediante cadastramento dos advogados no sistema disponível (...). 



    Por fim, saliento que o julgamento virtual do recurso não impede o exame detalhado do caso pelos ministros integrantes do respectivo colegiado, visto que, nos moldes do art. 184-E do RISTJ, eles terão o prazo de sete dias corridos para decidir, sendo certo, ainda, que poderão se manifestar pela não concordância com essa modalidade de julgamento. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido.’



    O Informativo de Jurisprudência n. 762, STJ também já destacou a matéria sob a vertente das nulidades, nos termos abaixo:



    ‘É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘não há que se falar em nulidade do julgamento virtual porque ele está em consonância com os princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido processo legal’ (AgRg no AgRg no RE nos EDcl na APn 327/RR, Corte Especial, DJe 30/6/2020). 



    Por ausência de previsão legal, a mera oposição da parte ao julgamento virtual não tem o condão de determinar a ocorrência do julgamento em sessão presencial ou telepresencial.



    Em sua redação originária, o art. 945, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 previa o direito de as partes apresentarem discordância do julgamento por meio eletrônico, sem necessidade de motivação, ‘sendo apta a determinar o julgamento em sessão presencial’. Ocorre que esses dispositivos foram revogados pela Lei nº 13.256/2016, ficando consignado no parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania no respectivo Projeto de Lei (PL nº 2.384/2015), que a revogação ocorreu porque autorizava as partes, sem motivação, ‘solicitar julgamento presencial, mesmo quando não houver previsão de sustentação oral, o que pode ampliar sobremaneira o número de petições a serem analisadas pelos tribunais superiores, inviabilizando a Corte e o funcionamento do plenário virtual’. 



    Desse modo, como não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade. (...) 



    Com efeito, a realização do julgamento por meio virtual, mesmo com a oposição pela parte, não acarreta, em regra, prejuízo nas hipóteses em que não há previsão legal ou regimental de sustentação oral, sendo imprescindível, para a decretação de eventual nulidade, a comprovação de efetivo prejuízo na situação concreta. 



    Além disso, mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial’ (REsp 1.995.565-SP, Terceira Turma, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 24/11/2022, grifei).



    No mesmo sentido, julgado recente desta Quinta Turma: (...)



    Razões todas pelas quais indefiro os pedidos nesta petição, sem prejuízo de a defesa buscar a efetivação de sua sustentação pela via eletrônica adequada, conforme amplamente divulgado no portal deste STJ na internet. 



    Mantenha-se o feito em pauta de julgamento” (fls. 216-219, e-doc. 6).



    4. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a negativa do direito à sustentação oral presencial, concedendo apenas a virtual, conforme disponibilizado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ou seja, sem a implementação da funcionalidade sistêmica de acesso às partes nas sessões virtuais, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, da publicidade e transparência nos julgamentos” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Asseveram que “não é possível que o advogado acompanhe a deliberação virtual dos casos submetidos ao julgamento em ambiente virtual, vez que embora o artigo 184-B do RISTJ estabeleça a possibilidade de acesso às partes, a seus advogados, aos defensores públicos e aos membros do Ministério às sessões virtuais, não há funcionalidade sistêmica para tanto” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustentam que “a ausência de participação das partes e de seus patronos (...) fere o princípio constitucional da publicidade e transparência nos julgamentos realizados no Judiciário, visto que não há viabilidade para que o advogado acompanhe a deliberação virtual dos casos que estão submetidos ao julgamento em ambiente virtual” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que “a decisão que indeferiu o pedido de sustentação oral presencial foi tomada sem considerar tais implicações, que além de impedir o advogado de ter acesso às deliberações no ambiente virtual, também desconsiderou importância da presença física do advogado no tribunal para sustentar presencialmente as razões do recurso” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(i) concessão da medida liminar, para que seja suspenso o julgamento do Agravo Regimental em sessão virtual, determinando seja o recurso incluído em sessão presencial, com fundamento nos princípios constitucionais da ampla defesa, de forma a viabilizar a sustentação oral; publicidade e transparência nos julgamentos, eis que presentes ambos os elementos autorizadores para a tutela de urgência, a fumaça do bom direito e o perigo na demora; 



    (ii) no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de, confirmando-se a liminar para seja suspenso o julgamento do Habeas Corpus em sessão virtual, determinando seja o recurso incluído em sessão presencial, com fundamento nos princípios constitucionais da ampla defesa, de forma a viabilizar a sustentação oral; publicidade e transparência nos julgamentos. 



    (iii) Por fim, requer a Vossa Excelência seja este causídico intimado com antecedência da data em que o presente Habeas Corpus será levado em mesa para julgamento, a fim de viabilizar a sustentação oral, privilegiando o direito à ampla defesa” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.6.2024, indeferiu pedido de retirada do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.649/RO da pauta da sessão virtual de julgamentos da Quinta Turma do Superior Tribunal, com início previsto para 12.8.2024.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se demonstra na espécie vertente.



    8. Busca-se, na presente impetração, a retirada do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.649/RO da pauta da sessão virtual de julgamentos da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com início previsto para 12.8.2024, para se permitir a realização de sustentação oral presencial.



    9. É insuscetível de conhecimento o habeas corpus quando não se indica ato concreto a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou de conduta ilícita a atingir a liberdade de locomoção do paciente.



    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção do paciente, inviabiliza o processamento do habeas corpus.



    10. Na espécie, os impetrantes buscam a retirada de agravo regimental da pauta de julgamentos da sessão virtual da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para se permitir a realização de sustentação oral presencial, não se tratando, portanto, de ato de coação à liberdade de locomoção, sem o que não se revela possível o seguimento da impetração. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS ENTÃO OCUPADOS PELOS PACIENTES – UTILIZAÇÃO, PARA TAL FINALIDADE, DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – DESCARACTERIZAÇÃO DE INSTRUMENTO VOCACIONADO À TUTELA DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO, ADEMAIS, DEDUZIDA POR TERCEIRA PESSOA NÃO AUTORIZADA EM FAVOR DE PACIENTES QUE JÁ CONSTITUÍRAM COMO SEUS MANDATÁRIOS JUDICIAIS ADVOGADOS DE SUA PRÓPRIA ESCOLHA – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA RESTRIÇÃO FUNDADA NO ART. 192, § 3º, DO RISTF – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA NORMA REGIMENTAL – DOUTRINA – PRECEDENTES – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO“ (HC n. 184.731-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.9.2020). 



     



    11. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou pretensas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente nos casos em que a liberdade de locomoção física não seja objeto do questionamento. 



    12. Na espécie vertente, a defesa pretende a retirada de agravo regimental da pauta de julgamentos de sessão virtual da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente ao direito à liberdade de locomoção do paciente.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, que, para ser utilizado, supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PLEITO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES RETIFICAÇÃO DE ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA RELATIVA AO ORA RECORRENTE – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO – CESSAÇÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926) – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 178.902-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 14.5.2020).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.



    3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.



    4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012). 



    14. Na espécie vertente, também não se comprova atendimento dos requisitos legais autorizativos do deferimento da pretensão formulada. 



    O impetrante não comprovou eventual prejuízo ou mais eficiência em julgamento que não o virtual. 



    15. O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é também adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz prejuízo ou embaraço ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada do caso pelo órgão julgador. 



    Não há prejuízo, mas maior eficiência e presteza, na adoção da fórmula tecnológica, com a efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa pelo meio virtual.



    16. É de se anotar que o Relator do Habeas Corpus n. 843.649/RO não negou o pedido de sustentação oral formulado pela defesa do paciente. Apenas determinou sua realização como previsto no § 1º do art. 184-B do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:



    “Art. 184-B. As sessões virtuais devem estar disponíveis para acesso às partes, a seus advogados, aos defensores públicos e aos membros do Ministério Público na página do Superior Tribunal de Justiça na internet, mediante identificação eletrônica. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 40, de 2021) 



    § 1º As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184-A, parágrafo único. (Incluído pela Emenda Regimental n. 41, de 2022)”. 



    17. No mesmo sentido, a Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, alterou a Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, na qual se dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal.



    No caput do art. 5º-A da Resolução/STF n. 642, de 14.6.2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. 



    18. Buscou-se, com essas alterações normativas, compatibilizar a prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de sustentarem oralmente, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    As alterações promovidas pelo Regimento Interno e pela Resolução/STF n. 669/2020, portanto, possibilitam sustentação oral nos julgamentos das classes processuais que tenham essa previsão legal.



    Em relação ao habeas corpus, pela Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), para incluir-se o § 2º-B: 



    “Art. 7º São direitos do advogado: (...) 



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário; 



    III - recurso especial; 



    IV - recurso extraordinário; 



    V - embargos de divergência; 



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”. 



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do § 2º-B do art. 7º da Lei n. 14.365/2022. 



    19. Nos termos do Regimento Interno e da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, com as recentes alterações, o advogado pode encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nos julgamentos no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    20. Portanto, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    21. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    22. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º1º de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora